Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602514-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
19/02/2024
Número: 0602514-52.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 04/12/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, WALTER MIRANDA RUIZ COSTA, ELEIÇÃO 2022,
Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALTER MIRANDA RUIZ COSTA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804155
17/02/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.185

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602514-
52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: WALTER MIRANDA RUIZ COSTA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, diante da incidência dos efeitos da preclusão. Precedentes.

2.1. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
excepcionalmente para fins de, eventualmente, afastar-se o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa
da União.

2.2. No caso, os documentos apresentados não foram capazes de afastar a
inconsistência identificada no Acórdão embargado, de modo que permanece
a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
Num. 43804155 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

do julgado.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Walter Miranda Ruiz
Costa em face do Acórdão nº 62.882, por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$
23.250,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

O embargante sustenta que é possível, em sede de Embargos de
Declaração, juntar aos autos novos documentos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da
União, requerendo, deste modo, a juntada de nova documentação para o fim de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 43776367).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43788783),
opinando pela rejeição dos embargos, por considerar que a documentação acostada aos
autos não foi capaz de suprir a inconsistência relativa à despesa com locação de bens
imóveis.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

II. Apresentação de documentos em sede de embargos de declaração:

De início, importante consignar que o prestador trouxe aos autos, em sede de
embargos, os seguintes documentos (ID 43776368 e seguintes): a) termo de autorização
de uso de imagem de Maria Salete Radaelli; b) termo de doação estimável em dinheiro,
referente à prestação de serviços de militância e distribuição de santinhos, firmado com
Maria Salete Radaelli, no valor estimável de R$ 1.300,00; c) matrícula de imóvel em nome
Num. 43804155 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

de Regiane de Fátima Teixeira dos Santos.

O Código Eleitoral, em seu artigo 266, refere-se à juntada de documentos
novos nos seguintes termos:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de
novos documentos.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 435, autoriza a
juntada, a qualquer tempo, de documentos novos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.

Deste modo, o artigo 266 do Código Eleitoral e o artigo 435 do Código de
Processo Civil prevêem a possibilidade de juntada de documentos novos a qualquer
tempo, considerando-se como tais aqueles que a parte não tinha acesso no
momento adequado e oportuno ou que passaram a existir apenas no curso do
processo, o que não se vê no presente caso.

No caso posto, nenhum dos documentos apresentados pode ser tido como
novo, sendo todos preexistentes, bem como que o embargante teve oportunidade de
juntá-los aos autos em momento anterior aos embargos, quando devidamente intimado
para tanto.

Os documentos agora juntados eram todos existentes quando da primeira
intimação, realizada para manifestação acerca do parecer de diligências, tendo sido
oportunizado novamente às partes o saneamento da irregularidade quando da intimação
do parecer conclusivo, tendo a parte se mantido inerte quanto aos mencionados
documentos.

Todavia, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de se conhecer
de documentos apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando
destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar
o enriquecimento sem causa da União.

Cita-se o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
Num. 43804155 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aprovar com ressalvas as contas
prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RE nº 0600841-77.2020.6.16.0199, rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE
22/02/2022)

Dessa forma, a documentação apresentada será conhecida exclusivamente
para o fim de, eventualmente, se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

III. Mérito:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com o fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, dos pontos que dizem
respeito à: a) ausência de instrumento contratual referente ao recebimento de doação de
serviços de militância de MARIA SALETE RADAELLI, no valor de R$ 2.600,00; e b)
ausência de comprovante de propriedade de imóvel comercial locado, no valor de R$
2.150,00, cujo contrato foi firmado com JOSIELY MACIEL GUERINO. Os documentos
Num. 43804155 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

foram apresentados com o intuito de afastar a determinação de devolução dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional (R$ 2.600,00 + R$ 2.150,00).

As alegações não merecem acolhimento.

a) Relativamente à doação estimável de serviços de militância por MARIA
SALETE RADAELLI, no valor de R$ 2.600,00, o prestador apresentou os termos de
autorização de uso de imagem e o termo de doação estimável em dinheiro (ID 43776367).

Ocorre que, neste ponto, tem-se que o Acórdão sequer determinou a
devolução dos valores envolvidos, justamente por se tratar de doação estimável em
dinheiro e, deste modo, evitar-se o enriquecimento sem causa da União. A decisão restou
assim fundamentada, no que importa (ID 43771268) :

“Na espécie, tem-se que restou sem comprovação a doação estimável em dinheiro,
referente à prestação de serviços de militância, no valor de R$ 2.600,00, realizada por Maria
Salete Radaelli, na medida em que não foi apresentado o correspondente instrumento
contratual. O setor técnico indicou que a ausência de apresentação do instrumento
contratual, firmado com a prestadora de serviços de militância de forma voluntária, poderia
configurar a utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do que
prevê o artigo 32, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

(...)

Todavia, a situação fática não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no
supracitado artigo, não restando demonstrado o uso de RONI, porque ausente sequer
cogitação de má-fé por parte do prestador, bem como o dispêndio dissimulado de
recursos financeiros, de modo que afasta-se a necessidade de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Nesse
sentido, recente julgado desta Corte (PCE 0603446-40.2022.6.16.0000).

Ademais, a inconsistência, no valor de R$ 2.600,00, que representa 2,21% do total de
recursos arrecadados na campanha (R$ 117.343,00), isoladamente, permite a anotação de
ressalva. Entretanto, será considerada juntamente com as demais.”

Em relação à ausência de comprovante de propriedade do imóvel comercial
locado, contratado com a fornecedora JOSIELY MACIEL GUERINO, no valor de R$
2.150,00, tem-se que o embargante simplesmente juntou uma certidão de matrícula do
imóvel nº 21.433, anteriormente já apresentada nos autos (ID 43655138), na qual consta
o nome de REGIANE DE FATIMA TEIXEIRA DOS SANTOS como compradora do bem
(ID’s 43776370, 43776371, 43776372 e 43776373).

Nessa situação, observa-se que a documentação acostada aos presentes
embargos já havia sido juntada anteriormente e, na oportunidade, não foi capaz de suprir
a inconsistência relativa à despesa com locação de bens imóveis.

No ponto, a decisão restou assim fundamentada (ID 43771268):

“Denota-se que houve o registro na presente prestação de contas da realização de contrato
de locação de imóvel comercial, no valor de R$ 2.150,00, para atender a campanha
eleitoral pelo período de 16/08/2022 a 02/10/2022, firmado com JOSIELY MACIEL
Num. 43804155 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

GUERINO, conforme se vê do ID 43655138:

(...)

Contudo, o Setor técnico assinalou que não foi apresentado o respectivo comprovante de
propriedade do imóvel locado.

Na espécie, ainda que tenha sido apresentado o contrato de locação do imóvel, não restou
comprovada a propriedade do bem, de modo que restou prejudicada a confiabilidade das
contas e, considerando que o pagamento de R$ 2.150,00 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse
valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Por fim, a irregularidade, no valor de R$ 2.150,00, que corresponde 1,8% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 117.343,00), permite a anotação de ressalva.
Todavia, a falha será analisada conjuntamente com as demais.”

Assim, o que se verifica é que a documentação apresentada neste momento
processual não esclarece as inconsistências apontadas no Acórdão embargado e, deste
modo, não tem o condão de afastar a determinação de recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional.

O que se vê é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a reapreciação da
matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
Num. 43804155 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que ausentes as
hipóteses que justifiquem o seu acolhimento.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Walter Miranda Ruiz Costa, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602514-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 WALTER MIRANDA RUIZ COSTA
DEPUTADO FEDERAL, WALTER MIRANDA RUIZ COSTA - Advogado dos EMBARGANTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 43804155 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804155 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313106700000042761370
Número do documento: 24021717313106700000042761370
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:14:18